Tribunal: STF
Processo: ARE 1425918
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA. OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES. CUMULAÇÃO DE QUINTOS INCORPORADOS COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA - GAE. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. NATUREZA DAS VANTAGENS REQUERIDAS. REVISÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA — GAE. VANTAGEM DO ART. 193 DA LEI 8.112/90. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1. No presente caso, pretende a Apelante o reconhecimento do direito de seus associados, Oficiais de Justiça Federais Avaliadores da Justiça Federal do Rio de Janeiro aposentados, à cumulatividade da Gratificação de Atividade Externa — GAE, instituída pela Lei 11.416/2006, com parcelas de quintos, VPNI ou opção incorporadas nos proventos de aposentadoria. 2. A teor do §2º do art. 16 da Lei 11.416/2006 ‘É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão.’ A Gratificação de Atividade Externa possui idêntico conteúdo das parcelas de FC pagas em razão do exercício da função de Oficial de Justiça Federal Avaliador, incorporadas à estrutura remuneratória do servidor inativo nos termos do art. 193 da Lei 8.112/90, não se mostrando possível a manutenção na inatividade de parcelas pagas sob idêntico fundamento. 3. Apelação desprovida” (e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, os §§ 4º e 8º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, os arts. 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e os arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Assinala tratar-se “de ação ordinária ajuizada em face da União, objetivando declarar o direito dos substituídos aposentados ou com pensão instituída sob o abrigo da regra da paridade (artigos 3º, 6º e 7º da EC 41/2003 e arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005), à incorporação da gratificação de atividade externa - GAE, independente de terem parcela de quintos, VPNI ou opção incorporadas” (fl. 6, e-doc. 23). 



    Argumenta que, “quando não paga a GAE aos substituídos que se aposentaram ou instituíram pensionista no cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal, a parte recorrida viola frontalmente os artigos supramencionados da Lei nº 11.416/2006 e da Portaria Conjunta nº 1/207, sem prejuízo das demais ofensas constitucionais que serão abordadas. Portanto, sobre a incorporação aos proventos e pensões, o artigo 4º do Anexo II da Portaria Conjunta 1/2007 é expresso a respeito, não havendo óbice à implementação da gratificação de atividade externa aos substituídos, haja vista que amparados pela regra da paridade” (fl. 14, e-doc. 23).



    Conclui que “a Corte de origem acabou por conferir equivocada valoração jurídica ao caso, na medida em que não considerou o direito dos substituídos à incorporação da gratificação de atividade externa (GAE) aos seus proventos e pensões amparados pela regra da paridade, independentemente de terem parcela de quintos, VPNI ou opção incorporadas” (fl. 20, e-doc. 23).



    3. O juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi proferido no sentido de negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitido quanto às demais questões, sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29). 



    Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo.



    4. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou provimento ao agravo interno, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 93 DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário. A agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida, alegando que a Turma Julgadora não fundamentou devidamente o julgado nem examinou as questões suscitadas pela recorrente. Repisa a sua alegação de violação aos arts. 5º, XXXV e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, por suposta violação ao exercício das garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios. II - No caso dos autos, a ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — ASSOJAF/RJ interpõe recurso extraordinário contra o acórdão deste Tribunal Regional Federal, em ação ordinária que trata de pedido de percepção cumulativa da Gratificação de Atividade Externa — GAE com parcelas de quintos, VPNI ou opção incorporadas. III - A pretensão da parte autora foi denegada pelo acórdão regional. IV - O STF, no julgamento do AI 791.292 QO/RG, sob o regime da repercussão geral, refutou a mácula ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando houver fundamentação, ainda que sucinta (tema 339): AI-QO-RG 791292, Relator(a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010. V - Além disso, o Pretório Excelso já decidiu pela inexistência de repercussão geral na matéria relativa à ofensa a princípios constitucionais, quando a análise da questão constitucional tida por violada exige prévio exame da legislação infraconstitucional, pois, nesse caso, a apontada contrariedade à Constituição seria apenas de forma indireta ou reflexa. (ARE nº 748.371 RG/MT - Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2013). VI - Ademais, a leitura da ementa do acórdão regional evidencia o enfrentamento da argumentação da parte ora recorrente, sic: ‘1. No presente caso, pretende a Apelante o reconhecimento do direito de seus associados, Oficiais de Justiça Federais Avaliadores da Justiça Federal do Rio de Janeiro aposentados, à cumulatividade da Gratificação de Atividade Externa — GAE, instituída pela Lei 11.416/2006, com parcelas de quintos, VPNI ou opção incorporadas nos proventos de aposentadoria. 2. A teor do §2º do art. 16 da Lei 11.416/2006’ É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. ‘A Gratificação de Atividade Externa possui idêntico conteúdo das parcelas de FC pagas em razão do exercício da função de Oficial de Justiça Federal Avaliador, incorporadas à estrutura remuneratória do servidor inativo nos termos do art. 193 da Lei 8.112/90, não se mostrando possível a manutenção na inatividade de parcelas pagas sob idêntico fundamento.’ VII – Agravo interno desprovido” (fl. 4, e-doc. 37).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que “o entendimento manifestado no presente processo, qual seja, de improcedência dos pedidos formulados na inicial diverge do entendimento conferido pelo STF ao tema, no sentido de que as regras instituidoras de reestruturação de cargos devem ser examinadas, para verificar a existência de burla à paridade constitucional” (fl. 7, e-doc. 32).



    Sustenta que “a C. Turma julgadora não fundamentou devidamente o julgado, já que não examinou as questões suscitadas pela parte recorrente, não prestando a jurisdição na sua amplitude, sem sequer suprir as omissões apontadas e indicar claramente as razões pelas quais os dispositivos elencados nos declaratórios não teriam sido violados” (fl. 9, e-doc. 32).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Quanto à alegação de contrariedade aos incs. XXXV e LIV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário (e-docs. 29 e 37).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    A manutenção da decisão agravada pelo Tribunal de origem torna preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. 



    8.  Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “No presente caso, pretende a Apelante o reconhecimento do direito de seus associados, Oficiais de Justiça Federais Avaliadores da Justiça Federal do Rio de Janeiro aposentados, à cumulatividade da Gratificação de Atividade Externa — GAE com parcelas de quintos, VPNI ou opção incorporadas nos proventos de aposentadoria, entendendo que a vedação ao recebimento de ambas implica violação aos direitos adquiridos e à regra da paridade. (...)



    A pretensão da Apelante encontra óbice na própria Lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, conforme se colhe da própria literalidade do de seu art. 3º, verbis: (...)



    Por mais que, ao regular o tema, a norma não tenha sido minudente, detalhando em que situações seria aplicável a restrição, é possível se extrair de seu conteúdo que o legislador não pretendeu contemplar com a Gratificação de Atividade Externa — GAE os servidores que já contassem em sua estrutura remuneratória com parcelas representativas dessa mesma gratificação, ainda com nomenclatura ou sob rubrica diversa, quer se encontrassem eles em atividade, quer se tratasse de servidor aposentado. 



    A exegese defendida pela Apelante, como visto, se apega à literalidade dos dispositivos legais que tratam do tema, buscando emprestar a alguns dos termos por ela pinçados significado convergente com sua pretensão. Contudo, como em qualquer situação jurídica, nem sempre a simples literalidade do texto legal é capaz de traduzir, em sua inteireza, a vontade do legislador ou espírito da norma. Nesse sentido, o fato de haver a norma se dirigido, de modo expresso, aos servidores em atividade, utilizando termos como os destacados pela Apelante em seu Recurso — em exercício; nomeado; designado — não significou qualquer anuência à cumulatividade das parcelas relativamente aos inativos da categoria de Oficiais de Justiça Federais Avaliadores. Na verdade, cuida-se de um universo pouco expressivo sob o aspecto numérico os inativos desse cargo, sendo essa, certamente, uma das razões de haver o legislador omitido maiores alusões a sua situação funcional no corpo dos dispositivos que tratam do assunto na Lei 11.416/2006, preferindo, por questão de técnica legislativa, fazê-lo, somente ao final, no art. 28. De fato, nessa parte do texto, consta, de forma expressa, ... O disposto nesta Lei se aplica, no que couber, aos aposentados e pensionistas. (...)



    Seguindo essa linha argumentativa, não se vislumbra validade para a tese defendida pela Apelante, de se encontrarem os substituídos a salvo da restrição constante do art. 16, § 22 - É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. Por não haver nessa parte do texto expressa alusão aos Oficiais de Justiça Federal Avaliadores aposentados, de modo algum se está em face de qualquer permissivo para a percepção da Gratificação por servidores inativos. Como já fundamentado, destinando-se a norma a evitar a acumulação de Gratificação de Atividade Externa com outras pagas sob idêntico fundamento, sobretudo, a servidores em atividade, não desborda da boa técnica legislativa se relegar o tratamento desta última situação apenas ao final, como fizera o legislador, no art. 28 da Lei 11.416/2006. 



    Tampouco, cabem argumentos como os da violação a direitos adquiridos e à regra da paridade na espécie. É sabido em direito que não há direito adquirido a regime jurídico. Tanto isso é verdadeiro que, ao instituir a vantagem o próprio art. 16, num de seus parágrafos, tratou de explicitar a impossibilidade de cumulatividade com parcelas constantes da estrutura remuneratória que possuam idêntico fundamento. 



    Diga-se mais que a fundamentação acima se acha acorde com o entendimento do próprio Conselho da Justiça Federal, que instado a se manifestar sobre o tema manifestou ser vedada a percepção da GAE com a vantagem do art. 193 da Lei 8.112/90 na hipótese de o inativo ou pensionista haver optado pelo valor integral do cargo em comissão ou função comissionada.



    Certo é que ainda que a tese da Apelante carece de substância jurídica, porque tenta fazer ver que a orientação do citado art. 28 não tem aplicabilidade à situação funcional dos Oficiais de Justiça Federal Avaliadores aposentados. Certamente que a ressalva no que couber utilizada nesse dispositivo visa, diferentemente da interpretação que a Recorrente busca emprestar ao texto legal, excluir da normatização todas as situações relacionadas aos servidores aposentados, mas apenas quando for o caso. Certamente que se o legislador pretendesse permitir, também, aos aposentados a percepção da Gratificação de Atividades Externas — GAE, essa intenção teria restado inserida, de forma destacada, no texto legal, e não, de modo subliminar, em sua parte final. 



    Em recente julgamento de processos de aposentadoria de ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Federal Avaliadores, o Tribunal de Contas da União, entendeu constituir bis in idem a percepção pelos aposentados dessa categoria profissional da vantagem do art. 193, da Lei 8.112/90 com a Gratificação de Atividades Externas - GAE, instituída pela Lei 11.416/2006 (...).



    Impossível, portanto, assentir com o entendimento da Apelante de que a Lei 11.416/2006 proíbe a cumulação da Gratificação com as demais parcelas questionadas apenas na atividade” (fls. 2-5, e-doc. 14).



    Este Supremo Tribunal reconheceu a impossibilidade de incorporação cumulativa, nos proventos de aposentadoria, de parcela de quintos transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável-VPNI com a Gratificação de Atividade Externa -GAE. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE). 1. Não se aplica ao TCU, no exercício do controle externo da legalidade de aposentadorias, a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Também não há que se falar em decadência na hipótese, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. 3. Demanda dilação probatória, vedada na via eleita, verificar se a GRG ou a FC-05 eram ou não recebidas por todos os oficiais de justiça avaliadores. 4. O art. 16, § 2º, da Lei 11.416/2006, que repele expressamente a cumulação da GAE com a remuneração relativa ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, também deve ser levado em consideração nos casos em que o servidor passar para a inatividade. 5. A jurisprudência desta Corte é pela impossibilidade de pagamento de gratificações em razão do desempenho da função com parcelas de quintos incorporados na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) quando ostentarem idêntico fundamento. 6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.193-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) COM PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. ILEGALIDADE. RE 638115. MODULAÇÃO DE EFEITOS SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE PARCIAL REPARAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DEFERÊNCIA. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. In casu, o mandamus foi impetrado contra Acórdãos emanados pela Primeira Câmara da Corte de Contas da União, os quais negaram registro ao ato de concessão de aposentadoria do ora agravante, mercê de consignar indevida cumulação, nos proventos, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) com Gratificação de Atividade Externa (GAE). 3. Deveras, tal como aduz a Súmula Vinculante 3, o contraditório e a ampla defesa são excetuados na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Consectariamente, tornam-se obrigatórios somente após superados os cinco anos desde o recebimento do processo administrativo pelo TCU. In casu, contudo, inexistiu tal lapso temporal ou qualquer excepcionalidade à previsão da Súmula Vinculante n. 3 e à jurisprudência da Corte, razão pela qual descabe a alegação de violação ao devido processo legal. Precedentes. 4. Descabe acolher a alegação de ocorrência da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999, máxime do firme entendimento desta Corte de que não se opera a decadência no período entre a emanação de ato administrativo concessivo de aposentadoria e o julgamento de sua legalidade e de seu registro pela Corte de Contas. Precedentes. 5. Devido à complexidade jurídica do ato administrativo concessivo de aposentadoria, o seu aperfeiçoamento ocorre somente após apreciação pelo TCU. Por ser ainda ato administrativo precário e pendente de aperfeiçoamento, descabe falar em violação da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes. 6. Inexiste violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando a redução dos proventos incide sobre aposentadoria concedida em desacordo com a lei ou com a Constituição. Precedentes. Ademais, sólido é o entendimento deste Tribunal de que vantagens concedidas sob o mesmo fundamento não são cumuláveis. Precedentes. Entender de forma divergente, no caso concreto, demandaria sensível reavaliação do acervo fático-probatório e consequente dilação probatória, o que é manifestamente inviável em sede de ação mandamental. 7. Em verdade, in casu, há somente UM ponto na argumentação do agravante, trazida supervenientemente já em sede memorial, que demanda o reparo de minha decisão monocrática anterior” (MS n. 36.869-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO CUMULATIVA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. II - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. III – No caso dos autos, não há falar em qualquer irregularidade na negativa de registro da aposentadoria, seja porque não transcorreram mais de cinco anos da data do recebimento do processo, seja porque foi dada a oportunidade de defesa ao impetrante. IV – Por fim, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 35.662-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. Para examinar a pretensão da agravante seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 11.416/2006 e 8.112/1990 e Portaria Conjunta n. 1/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.314.922-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, IV, 37, X, E 39, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, consoante o art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.169.251-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público civil. Gratificação de Atividade Executiva (GAE). Competência para julgamento monocrático do relator. Ausência de prequestionamento. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Necessidade de revolvimento de provas. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. O art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 12.322/10, permite ao relator da causa conhecer do agravo para “negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal”. 2. Os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Caracteriza mera ofensa reflexa o desrespeito ao princípio da legalidade que, para ser reconhecido como tal, carece de prévia análise da legislação infraconstitucional, nos termos da Súmula nº 636/STF. 4. Para o deslinde da controvérsia, é preciso que se revejam as provas trazidas nos autos, o que, nos termos da Súmula nº 279/STF, não se mostra possível. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 763.573-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora